Tribunal: TJMT
Processo: 1029881-85.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029881-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), SCHWINN COMERCIO DE GRAOS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 20.802.506/0001-21 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), HENRIQUE TEN CATEN - CPF: 032.466.341-22 (AGRAVADO), RUDI TEN CATEN - CPF: 032.466.261-03 (AGRAVADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO JUNTADA EQUIVOCADAMENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ART. 914, §1º DO CPC – IRREGULARIDADE FORMAL – VÍCIO SANÁVEL – POSSBILIDADE DA DISTRUIBUIÇÃO E AUTUAÇÃO EM APARTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui vício sanável a autuação de Embargos à Execução nos autos do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
SCHWINN COMERCIO DE GRAOS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
, de decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial
movida contra
HENRIQUE TEN CATEN e RUDI TEN CATEN
, recebeu os embargos à execução.

Diz que
os embargos foram protocolados de forma errônea dentro dos autos da execução e,
dias após, intempestivamente, sem realizar petição de desentranhamento ou por determinação judicial para tal ato, realizaram a distribuição dos embargos à execução intempestivo, incorrendo em preclusão consumativa.

Pede seja observado o rito próprio previsto no artigo 914, § 1º do CPC e, por essa razão, seja considerado intempestivo o segundo protocolo dos Embargos, por erro grosseiro.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a rejeição dos Embargos à Execução.

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
SCHWINN COMERCIO DE GRAOS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA.
, de decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial
movida contra
HENRIQUE TEN CATEN e RUDI TEN CATEN
, recebeu os embargos à execução.

É sabido que a distribuição dos Embargos de Devedor dentro do processo da Execução é tida por vício sanável.

Aliás, neste sentido o Informativo 656 do STJ. Veja:

“
A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva constitui vício sanável
.
REsp 1.807.228-RO, Rel. Min. Nancy Andrighi
, Terceira Turma, por maioria,
julgado em 03/09/2019
, DJe 11/09/2019.”

(grifei).

No mesmo caminho tem sido as orientações desta e. Câmara. Veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1018103-60.2020.811.0000, julgado em 04.11.2020:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ART. 914, §1º DO CPC
– REJEIÇÃO LIMINAR –
IRREGULARIDADE FORMAL – ERRO SANÁVEL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui vício sanável a autuação de embargos à execução nos autos do processo executivo
.

Conforme decidido por este Corte de Justiça, ”se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.”
(N.U 1004183-87.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (grifei).

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEÇA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, E NÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA
– PEDIDO PARA AUTUAÇÃO EM APENSO -
ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO

- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E INSTRUÇÃO DO FEITO

- DECISÃO REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

SE A PETIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FOI PROTOCOLADA TEMPESTIVAMENTE, AINDA QUE NO BOJO DOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO, DEVE SER DETERMINADO O SEU DESENTRANHAMENTO E AUTUAÇÃO EM APARTADO
, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.
” (N.U 1004183-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do TJSP:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JUNTADOS NOS AUTOS À EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL
.

Os embargos à execução juntados aos autos da própria execução, e não em autos apartados (CPC, arts. 914, §1º, e 915),
CONFIGURA MERO VÍCIO SANÁVEL
, não sendo causa de rejeição tácita. R. decisão reformada. Recurso provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2063881-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018) (grifei).

Ainda:

“
Agravo de instrumento. Petição inicial de embargos à execução ofertada tempestivamente, mas por equívoco juntada aos autos da execução, por ter sido protocolada e não distribuída. Menção expressa e destacada na primeira folha no sentido da distribuição por dependência aos autos da execução.
EQUÍVOCO CONSIDERADO ESCUSÁVEL
, até porque ausente qualquer indício de má-fé. Insurgência do Embargante que comporta acolhida para facultar a regularização da distribuição dos embargos no prazo de dez dias. Recurso provido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2017458-40.2016.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2016; Data de Registro: 16/03/2016) (grifei).

E também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO JUNTADOS NOS AUTOS À EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL
.

Os embargos à execução juntados aos autos da própria execução, e não em autos apartados (CPC, arts. 914, §1º, e 915),
configura mero vício sanável
, não sendo causa de rejeição tácita. R. decisão reformada. Recurso provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2063881-87.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de Registro: 30/05/2018).

Assim, conforme a decisão impugnada, possível o recebimento e a distribuição/autuação dos Embargos de Devedor, conforme determinado pelo juízo de origem.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que recebeu os Embargos à Execução opostos equivocamente no processo de Execução, por tratar de vício sanável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025